Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-16.2018.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de lançamentos fiscais com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública e de expediente. Exercícios de 2013 a 2018. Taxa de limpeza pública. Exercícios de 2013 a 2018. Descabimento da respectiva cobrança. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de lançamentos fiscais com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública e de expediente. Exercícios de 2013 a 2018. Taxa de limpeza pública. Exercícios de 2013 a 2018. Descabimento da respectiva cobrança. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional.

Taxa de expediente. Exercícios de 2013 a 2018. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Recurso denegado.